Tribunal: TJDFT
Processo: 0734933-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVANTE: ASSOCIAÇÃO DOS MÉDICOS DE HOSPITAIS PRIVADOS DO DF AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE DESPACHO Diante da petição ID 55273685, e para evitar decisões conflitantes, determino à Secretaria da Segunda Turma Cível a retirada do processo 0734933-83.2023.8.07.0000 da pauta da 3a Sessão Ordinária Virtual (período 07/02 até 19/02) para que haja julgamento conjunto com o processo 0734535-39.2023.8.07.0000, tendo em vista a mesma decisão agravada, as mesmas partes e em conformidade com o art. 55, § 3o, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 5 de fevereiro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator